Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que deferiu a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, diretamente de sua conta salário.
2. Em suas razões recursais, o agravante narrou que foi determinada a penhora de valores em sua conta salário para satisfação de crédito não alimentar. Sustentou que apesar da comprovação da natureza salarial da verba, o juiz de origem manteve a constrição sobre 30% do valor penhorado. Alegou a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Asseverou que o STJ tem repelido a relativização indevida da impenhorabilidade quando ausente crédito alimentar ou remuneração elevada. Alegou que a constrição de 30% de seus vencimentos excede os limites da proporcionalidade e da razoabilidade e que em caso de eventual penhorabilidade, esta deveria se limitar a 5% de seus rendimentos líquidos. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para determinar a liberação integral do valor penhorado ou, subsidiariamente, que seja limitada a constrição ao patamar de 5% de seus rendimentos líquidos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (ID 79126085).
4. Foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça e indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida pelo juízo de origem, até julgamento final do presente agravo (ID 78228545).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir a razoabilidade da penhora de 30% dos valores constantes da conta salário ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
7. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
8. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, sopesando o respeito à dignidade e a garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente.
9. No caso em tela, tratou-se de bloqueio de valores em conta bancária, por meio do sistema SISBAJUD, não havendo nenhuma determinação de desconto mensal diretamente em folha salarial do executado de forma recorrente.
10. De acordo com o disposto no art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do exequente, e o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora, nos termos do art. 835, I, do mesmo diploma legal. O agravante deixou de indicar suas despesas, bem como a indicar bens à penhora. Não restou comprovado nos autos que a penhora levada a cabo comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família.
11. Mantida a penhora do valor bloqueado via SISBAJUD determinado na decisão agravada, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade do devedor, o que foi devidamente ponderado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
13. Sem custas e honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.